Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718275-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elisângela Pereira da Silva Batista em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0717444-29.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira que bloqueou o numerário via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Alega a Agravante, em síntese, que os valores bloqueados podem ser decorrentes de conta-poupança e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do CPC. Sustenta que a demonstração da natureza da conta penhora, em regra, fica a cargo do próprio executado, todavia, está sendo representado pela Curadoria Especial. Assevera que as informações relativas aos dados bancários do Agravante são protegidos por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, XII, da Constituição Federal, sendo impossível que a Defensoria Pública diligencie junto ao banco para obter informações sobre a conta da Agravante. Aduz que pelo princípio da cooperação é dever do juiz auxiliar na diligência para que se verifique se o valor bloqueado é impenhorável ou não. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora e demais atos constritivos. No mérito, pede a reforma da r. decisão para determinar a expedição de ofício ao Banco e averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De logo, ressalto que não procede o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao Executado, porquanto a Defensoria Pública, quando ostenta a qualidade de Curadora Especial, não tem legitimidade para requerer o benefício em favor da parte assistida. Ocorre que o requerimento de gratuidade de justiça é ato exclusivo da parte que pretende receber o benefício, que deve declarar sua hipossuficiência financeira de próprio punho, o que não ocorreu. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE SUBSTITUÍDA. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A atuação da Curadoria de Ausentes (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte. Apelação Cível desprovida." (Acórdão n.1040006, 20160610126806APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 350/352) "APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO APENAS PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA CURADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocínio da causa pela Curadoria Especial não implica automática concessão de gratuidade de justiça em benefício do réu revel citado por edital, pois a atuação da Defensoria Pública não decorre da hipossuficiência da parte, mas de exclusiva imposição legal, art. 72, inc. II, do CPC. Ausente a demonstração de hipossuficiência, não se mostra razoável conceder-lhe tal benefício por presunção. (...) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime." (Acórdão n.1029033, 20140310065605APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 07/07/2017. Pág.: 341/350) (g.n.) "EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (art. 72, II do CPC/15), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita. 2. O patrocínio da Defensoria Pública, ainda que na função de Curadora Especial de Ausentes - oportunidade em que atua na defesa dos interesses do réu citado fictamente e que não constituiu patrono no processo -, não conduz automaticamente ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente quando ausentes provas da hipossuficiência de renda, pois esta não se presume. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.1026735, 20160610126293APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 360/371) (g.n.) Todavia, o indeferimento da gratuidade de justiça não impede o conhecimento do Agravo, porquanto a Curadoria Especial está dispensada de efetuar o preparo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito da Agravante se revela no fato de a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não ter acesso à Executada para que lhe informe a natureza dos valores bloqueados. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia na possibilidade de os valores penhorados serem levantados. Com base nos princípios do devido processo legal, ampla defesa e cooperação, é recomendável a expedição de ofício à instituição mantenedora da conta da Executada para constatação de eventual impenhorabilidade. Ademais, a medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento em seu duplo efeito. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora